Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. NECESSÁRIA A PRÉVIA CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A nulidade de citação/intimação é matéria de ordem pública, arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, cuida-se de questão que, enquanto não apreciada pelo Judiciário, não se sujeita à preclusão. Tampouco a sua arguição implica em inovação recursal ou supressão de instância.
2. Para que se proceda à citação por edital, é indispensável que haja o esgotamento das diligências possíveis (§3o, art. 256, CPC).
3. Nesse passo, frustrada a citação pelo correio, deve-se determinar a realização do ato citatório por meio de mandado cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 249, do CPC. No caso, ato citatório realizado por edital se encontra eivado de nulidade, pois não se aguardou o retorno da carta endereçada ao requerido nem se renovou o cumprimento dessa diligência por meio de oficial de justiça.
4. A nulidade do ato citatório importa na invalidação de todos os subsequentes, pressuposto de validade do processo (art. 239 do Código de Processo Civil).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.